Tribunal: TJMT
Processo: 1041562-26.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041562-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação regressiva ajuizada por Allianz Seguros S/A contra a concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., visando ao ressarcimento do valor de R$ 7.522,02, pagos a título de indenização securitária decorrente de alegados danos elétricos. Sentença de improcedência, com fundamento na ausência de demonstração do nexo causal entre o dano e a atuação da ré.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos causados por alegadas oscilações na rede elétrica. Discute-se (i) a suficiência dos laudos técnicos unilaterais para demonstrar o nexo de causalidade; (ii) a incidência da responsabilidade objetiva do prestador de serviço público; e (iii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, mas exige a demonstração do nexo causal entre a conduta da prestadora de serviço e o dano.

4. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado nos termos do art. 786 do CC/2002, detém legitimidade para pleitear o ressarcimento, permanecendo, entretanto, com o ônus da prova do fato constitutivo do direito.

5. Os documentos acostados à inicial, consistentes em laudos técnicos unilaterais, não gozam de presunção de veracidade, e não se mostraram suficientes para estabelecer, com segurança, o nexo causal entre os danos e suposta falha na prestação do serviço.

6. A ausência de elementos técnicos conclusivos e imparciais, aliados à inexistência de preservação dos equipamentos danificados para eventual perícia, impede a responsabilização da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Laudos técnicos unilaterais, sem rigor técnico e sem qualificação profissional, são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária de energia elétrica por danos elétricos. 2. Incumbe à seguradora sub-rogada o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive quanto à responsabilidade civil do prestador de serviço público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. nº 1011152-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024; TJMT, Ap. Cív. nº 1026989-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Allianz Seguros S/A
contra sentença proferida nos autos da ação de nº 1041562-26.2024.8.11.0041, ajuizada por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
., que julgou improcedente o pedido formulado pela seguradora, sob o fundamento de que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a atuação da concessionária e os danos elétricos que ensejaram o pagamento, no valor de R$ 7.522,02, ao segurado.

Os laudos técnicos apresentados foram considerados insuficientes, por se tratarem de documentos unilaterais, que não indicam a qualificação profissional dos responsáveis e tampouco detalham, de forma adequada, a responsabilidade atribuída à ré. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00.

Inconformada, a apelante sustenta ter demonstrado o nexo causal mediante a juntada de laudos técnicos que atestam a ocorrência de danos decorrentes de sobrecarga elétrica. Invoca, ainda, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), no qual foram fixadas teses favoráveis à sua pretensão, destacando que a reparação do equipamento não exime a concessionária do dever de indenizar e que cabe à distribuidora comprovar a inexistência de nexo causal.

Argumenta ser desnecessário o esgotamento da via administrativa e que, conforme dispõe a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, o prazo para requerimento de ressarcimento é de cinco anos, não havendo exigência de vistoria prévia. Defende a responsabilidade objetiva da concessionária, a inversão do ônus da prova e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da sub-rogação nos direitos do segurado.

Justifica, por fim, a impossibilidade de preservação dos equipamentos danificados, por se tratarem de sucata, e requer a reforma da sentença, com o consequente julgamento de procedência do pedido inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 278233421.

Nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, não se verifica a hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença que julgou improcedente a ação proposta em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., ao fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos elétricos, no valor de R$ 7.522,02, e a prestação do serviço pela concessionária. Os laudos técnicos apresentados foram considerados insuficientes, razão pela qual a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00.

É cediço que a responsabilidade da recorrida por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo possível sua exclusão apenas nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No tocante à ação regressiva, a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal dispõe que:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Como é sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que soluciona a obrigação, passando este a ocupar a posição de novo credor, extinguindo-se o vínculo jurídico do anterior titular.

Nesse sentido, estabelece o art. 786 do Código Civil:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Dessa forma, é plenamente lícito à seguradora, na qualidade de sub-rogada nos direitos do segurado, propor ação em face do causador do dano, com o objetivo de obter o ressarcimento da quantia despendida.

Sendo o fornecimento de energia elétrica um serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No caso em análise, a apelante, na qualidade de seguradora sub-rogada, deve ser reconhecida como consumidora, uma vez que adquire todos os direitos do segurado em face daquele que deu causa ao dano.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese, por força da sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil, o que implica a manutenção da relação jurídica de consumo originalmente existente entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, agora transferida à seguradora.

Todavia,
o art. 210, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
, dispõe:

Art. 210. A distribuidora responde,
independente da existência de culpa
, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I –
comprovar a inexistência de nexo causal
, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado. (destaquei).

Portanto, a responsabilidade civil somente pode ser afastada mediante a comprovação da inexistência de nexo de causalidade. Para a procedência do pedido indenizatório, incumbe à parte autora, ora apelada, demonstrar a existência do nexo causal entre o dano alegado e a conduta imputada à concessionária, sendo desnecessária, no caso de responsabilidade objetiva, a prova da culpa dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou da entidade privada prestadora de serviço público.

No entanto,
observa-se que os documentos acostados pela autora à petição inicial, produzidos de forma unilateral, não se revelam aptos a comprovar, de maneira satisfatória, a responsabilidade civil da concessionária apelada pelos danos materiais supostamente sofridos pela segurada, os quais teriam sido reparados pela seguradora ora recorrente
.

Tais documentos não evidenciam, de forma clara e inequívoca, que as alegadas sobrecargas de energia decorreram de falha na prestação do serviço pela concessionária
. Limitam-se a presumir que os danos decorreram de oscilações na rede elétrica, sem, contudo, estabelecer de maneira técnica e objetiva o nexo de causalidade necessário à responsabilização.

Ressalte-se que
documentos unilaterais, por não terem sido produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório relativo, não sendo dotados de presunção absoluta de veracidade. Podem, no máximo, servir como início de prova, mas são insuficientes, por si sós, para fundamentar decreto condenatório.

Ademais, a autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvidas, o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados, pressuposto indispensável para a configuração do dever de indenizar.

Dessa forma, diante da ausência de elementos probatórios que confirmem o nexo causal, deve ser afastada a obrigação da recorrente de ressarcir os valores pleiteados na exordial.

Nesse sentido, colaciona-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO. (...) 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
3. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização
(Resolução nº 414/2010 da ANEEL). 4.
Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos do segurado ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
5. Recurso provido.” (TJMT, 1011152-63.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
DANOS ELÉTRICOS ALEGADAMENTE DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas depende da comprovação do dano e do nexo causal, o que não foi demonstrado no presente caso.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos, superficiais e não indicam a qualificação do profissional responsável, sendo, portanto, imprestáveis como meio de prova.
Os registros fotográficos dos equipamentos danificados foram produzidos unilateralmente, sem elementos que permitam a impugnação técnica, o que compromete sua eficácia probatória. A ocorrência de descargas atmosféricas e a ausência de registros de perturbação na rede configuram causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º do CDC. Compete à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (...)

Tese de julgamento: (...)
Laudos técnicos unilaterais, superficiais e sem qualificação profissional são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade.
A ocorrência de caso fortuito, como descargas atmosféricas, afasta a responsabilidade objetiva da concessionária.
Incumbe à seguradora, autora da ação regressiva, comprovar os fatos constitutivos de seu direito mediante provas técnicas idôneas”.
(TJMT, 1026989-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025 - destaquei).

Desse modo, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a suposta conduta da apelada e o dano alegadamente suportado pela parte autora/apelante, bem como do não atendimento aos procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento,
majoro

os honorários advocatícios
, anteriormente fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025